Tribunal: TJDFT
Processo: 0717333-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA PERICIAL. PARTE BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO. TJDFT. PORTARIA 101/2016. PAGAMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Em regra, cabe ao Magistrado aferir a necessidade ou não de realização de perícia para melhor solução da controvérsia.
2. A distribuição do ônus da prova deve obediência ao que dispõe o art. 373 do CPC, segundo o qual incumbe ao autor a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. Na hipótese de ser a parte autora, beneficiária de gratuidade de justiça, por esse motivo não pode arcar com os custos do perito técnico que requereu.
4. O art. 95, §3o, do CPC, prevê que quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.
5. Nos casos em que a prova pericial for requerida por parte economicamente hipossuficiente, os custos do perito judicial devem ser suportados pelo TJDFT, segundo dispõe a Resolução CNJ n. 232/2016 e Portaria Conjunta n. 101/2016 deste Tribunal.
6. Recurso provido.